Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738594-95.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: CLARO S.A. DESPACHO Aguarde-se o julgamento da reclamação informada. Após, se mantida a decisão prolatada por essa Colenda Turma Recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d. Juizado de origem. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal